Tribunal: TJES
Processo: 0004114-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004114-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO MELOTTI REISEN

APELADO: TATIANA BONELI GONCALVES SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTIMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em favor do credor fiduciário, após inadimplemento de contrato bancário de financiamento habitacional com garantia de alienação fiduciária. O apelante alega nulidade da consolidação da propriedade por ausência de regular intimação pessoal para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora foi regularmente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal foi tentada em três oportunidades, conforme certidão emitida pelo cartório, além de uma tentativa de notificação via correio, frustrada por desconhecimento do apelante no endereço indicado.

Após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, foi adotada a intimação por edital, publicada conforme o previsto no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997, o que legitima o prosseguimento do procedimento de consolidação.

A legislação aplicável e a jurisprudência pacífica reconhecem a validade da intimação por edital após tentativas infrutíferas de notificação pessoal, não havendo necessidade de tentativas em horários fora do expediente comercial.

O procedimento de comunicação do devedor foi realizado conforme o devido processo legal, não havendo vício que justifique a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital, após frustradas as tentativas de intimação pessoal do devedor fiduciante, é válida e atende aos requisitos legais previstos na Lei nº 9.514/1997.

A consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, é regular quando seguidos os procedimentos de notificação estabelecidos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 1º, 3º, 4º, e 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006260-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato bancário de financiamento para construção de unidade habitacional em 29/09/2014 (fls.15/20), no valor de R$ 84.566,83 (oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta de três centavos), destinado à aquisição de bem imóvel, com garantia pactuada por meio de alienação fiduciária.

Verificada a mora dos devedores fiduciantes em março de 2019 e após decorrido o prazo para purgação previsto no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, consolidou-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário em 2020, nos termos em que disposto no § 7º, do mesmo dispositivo legal, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Pois bem. Esclarecidos os fatos que circundam a presente ação, passo a análise do mérito do presente recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a alienação fiduciária de imóvel, regida pela Lei nº 9.514/1997, constitui um mecanismo amplamente utilizado no mercado para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes de financiamentos imobiliários. Nesse contexto, o procedimento de execução extrajudicial estabelecido por essa norma visa assegurar que, em caso de inadimplência, o credor fiduciário possa, de forma célere e segura, consolidar a propriedade do imóvel objeto da garantia.

No caso em exame, verifica-se que, diante da inadimplência do autor, o Banco do Brasil, na condição de credor fiduciário, adotou o procedimento extrajudicial previsto na referida lei, segundo o qual, a teor do que dispõe o art. 26, §§ 1º e 3º, o devedor deve ser intimado pessoalmente para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A controvérsia recursal reside na alegação de que o apelante não teria sido regularmente intimado para a purgação da mora, de modo que a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco do Brasil seria nula. Para esse fim, argumenta que as tentativas de intimação pessoal ocorreram em horários comerciais, quando ele não estava presente em sua residência, e que não foram esgotados todos os meios de intimação previstos na legislação, especialmente o envio de correspondência com aviso de recebimento.

Todavia, conforme bem ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, a certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício (fl. 180), evidencia que a notificação pessoal do devedor foi tentada em três oportunidades, nos dias 29/10/2019 às 13:00hs, 30/10/2019 às 10hs e 31/10/2019 às 16:00hs, aferindo-se que, no dia 07/11/2019, ao contrário do que afirma o apelante, foi realizada a tentativa de intimação pelos Correios através do AR nº OH836945891BR, sendo certificado que “Rodolfo Melotti Reinsen é desconhecido no endereço indicado”.

Frustradas essas tentativas, a intimação foi realizada por meio de edital, publicada no jornal A TRIBUNA, nos dias 18,19 e 20 de novembro de 2019, conforme autoriza o art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, de modo que foi atendida a exigência legal quanto à constituição em mora do devedor.

Ao que se vê, portanto, seguiu o procedimento adotado pelo Banco rigorosamente o que prevê a legislação, sendo a intimação por edital, após tentativas infrutíferas de intimação pessoal, medida válida e legítima, especialmente quando o devedor não se encontra no local indicado no contrato. Importante destacar que a legislação não exige a tentativa de intimação em horários alternativos ao comercial, sendo o procedimento adotado suficiente para cumprir o devido processo legal, notadamente porque ocorreu o envio de correspondência com aviso de recebimento.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a intimação por edital, após frustradas as tentativas de intimação pessoal, é válida e não infringe o contraditório e a ampla defesa,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – TRÊS TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, INCLUSIVE NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. No caso concreto, a inadimplência dos agravantes em relação à cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária de imóvel é confessa, pois narrada pelos mesmos tanto na exordial quanto nas razões deste agravo de instrumento.
2.
Não obstante a impugnação quanto à regularidade de sua constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, percebe-se que, antes de promover a notificação dos agravantes por meio de edital, o banco agravado diligenciou, por diversas vezes, em três endereços diferentes, inclusive naquele do imóvel objeto do contrato, na tentativa de efetuar a notificação pessoal dos devedores, todavia, sem êxito.
3.
A própria Lei de Alienação Fiduciária prevê a possibilidade de citação editalícia do fiduciante, conforme redação de seu artigo 26, §4º.
4.

O banco fiduciário foi diligente no sentido de buscar a notificação pessoal dos devedores, por diversas vezes, não só no endereço do contrato como em duas outras localidades, razão pela qual revela-se hígida a notificação por edital.
5.
Recurso conhecido e improvido.
(Data: 09/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006260-43.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A despeito do inconformismo da parte apelante, pois, observa-se inexistir mácula no procedimento adotado pela instituição financeira, sendo possível
concluir pela regularidade do procedimento de comunicação levado a efeito pelo credor fiduciário e a ausência de vício que justifique a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, devendo subsistir a r. sentença recorrida, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)